Tribunal: TJSP
Processo: 1000293-10.2020.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos materiais e morais. Seguro. Contratação não reconhecida pela autora e reputada como fraudulenta. Prova grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura aposta nos instrumentos apresentados pelos réus. Não comprovada a lisura da contratação ou a autorização da autora para descontos em sua conta corrente. Legitimidade

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos materiais e morais. Seguro. Contratação não reconhecida pela autora e reputada como fraudulenta. Prova grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura aposta nos instrumentos apresentados pelos réus. Não comprovada a lisura da contratação ou a autorização da autora para descontos em sua conta corrente. Legitimidade passiva mantida. Argumentações genéricas da instituição financeira, que sequer rebateram as conclusões periciais. Responsabilidade objetiva. Inteligência do Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR e Súmula no 479, ambos do E. STJ. Acertada a declaração de inexistência da relação jurídica e condenação à restituição dos valores indevidamente descontados da autora. Equívoco, porém, na ordem de devolução na forma dobrada. Descabimento da restituição em dobro, pois ausente prova inconteste de má-fé. Sentença reformada em parte mínima. Recurso da autora não conhecido, em razão da deserção operada, por não ser estar atendida pela benesse da gratuidade processual, nem ter cumprido a ordem de recolhimento do preparo. Parcial provimento do apelo do réu.